Tribunal: TCU
Processo: 036.259/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6715/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 em conhecer da representação formulada pela empresa Tapajós Terraplanagem Pavimentação Ltda. EPP para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto, adotar a medida descrita no item 1.6 deste Acórdão e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SeinfraCOM: 1. Processo TC- Processo 036.259/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Silvio Castro da Silveira e outros, representando Tapajós Terraplanagem e Pavimentação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar à Coordenadoria Estadual da Paraíba do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas cópia da instrução de peça 10, visando possibilitar à entidade a avaliação acerca da pertinência de possíveis ajustes em futuros certames para o mesmo objeto.